Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700831-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA KARKOUR AGRAVADO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. A executada insurge-se contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília (id 50664629 – autos principais) que indeferiu a suspensão do cumprimento da sentença condenatória à celebração de escritura de compra e venda da Sala 117, situada no 2° pavimento, do Bloco "F", do Conjunto "C", da Quadra 912, do Setor de Grandes Áreas Norte (SGA/NORTE), mediante agendamento junto ao 5o Ofício de Notas do DF, bem como a registrá-la no cartório de imóveis competente, transferindo a propriedade para o seu nome. Alega inexequibilidade do título, uma vez que a determinação de transferência do imóvel para o seu nome é incompatível com a sentença transitada em julgado, proferida no processo 0022661-47.2013.8.07.0001, que determinou que promovesse a transferência do referido bem para o nome de seus pais, figurando estes como compradores. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Na fase de cumprimento de sentença deve guardar-se fidelidade ao que consta do título judicial. A decisão a quo é autoexplicativa. Confira-se: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença no qual a executada argumenta acerca da impossibilidade de cumprimento da determinação contida no título judicial, visto que estaria em conflito com a sentença proferida nos autos do processo 0022661-47.2013.8.07.0001, na qual se determinou a transferência do mesmo imóvel objeto deste processo aos pais da executada. Assim, requer a ‘suspensão do presente cumprimento de sentença até que seja concluído o cumprimento de sentença n. 0022661-47.2013.8.07.0001’. Em resposta, o exequente afirma que ‘não há qualquer óbice de se prosseguir com o presente de feito de modo a compelir a Executada, Carla Karkour, a transferir a propriedade do imóvel para seu nome, uma vez que tal obrigação decorre expressamente do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes’. De fato, como ressaltado pelo exequente, a executada tenta reviver tema já analisado na fase de conhecimento, o que é incabível neste momento processual. Ademais, não há risco de decisões conflitantes, porquanto aquele processo também já foi julgado, estando em fase de cumprimento de sentença. Além disso, como alertado na sentença, em respeito ao princípio da continuidade dos registros públicos, a obrigação imposta naquela sentença (0022661- 47.2013.8.07.0001) somente poderá ser cumprida a partir do momento em que a executada figurar na matrícula do imóvel como proprietária, de modo que o pedido da executada para suspender este processo até a conclusão daquele destina o exequente a ter apenas uma folha de papel que reconhece o seu direito, mas que em nada altera a realidade. Diante disso e ainda considerando que a executada fundamentou a sua impugnação em tema que extrapola o cumprimento de sentença, conforme previsão do artigo 525, § 1o do CPC, rejeito a impugnação. Sem prejuízo da multa imposta na sentença, a qual está em curso desde a intimação pessoal da executada, nos termos do enunciado n. 410 de súmula do STJ, concedo ao exequente 10 dias para se manifestar sobre como deseja prosseguir para a plena satisfação do seu direito, se mediante a conversão da obrigação em perdas e danos ou com a adoção de outra medida que indicar.” Destaco excerto do voto condutor do acórdão (ac. 1.151.978) acerca da inexistência de risco de decisões conflitantes: “(...) Para a configuração da coisa julgada, necessária a tríplice identidade entre as demandas, inexistente, no caso. Isso porque, conforme se constata da sentença do processo 2010.01.1.164380-2, não obstante os pedidos assemelhem-se - transferência, por escritura pública, do mesmo imóvel - é manifesta a diversidade das partes e das causas de pedir. Naqueles autos, os autores pleiteiam, em suma, a transferência em razão de o bem ter sido adquirido pela ré, apelante nos presentes autos, com recursos dos demandantes, mediante mandato verbal, que efetuou a compra por meio de procuração em nome próprio outorgada pelos vendedores. No presente caso, entretanto, a transferência decorre de obrigação contratual, consistente em promessa de compra e venda. A exigência de cumprimento de obrigação contratual não adimplida no prazo acordado, mormente considerando as notificações extrajudiciais datadas dos anos de 2005, 2007, 2010 e 2011 (22-29), não ofende o princípio da razoabilidade. (...).” Portanto, a pretensão aqui deduzida ofende literal texto constitucional (art. 5o, XXXVI) e legal (CPC 502), a saber, a coisa julgada. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 16/03/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR